Tribunal: TJDFT
Processo: 0706041-38.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2021-09-08

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. ARQUIVAMENTO. DECISÃO FUNDAMENTADA NOS PROVIMENTOS No 13/2012 E 47/2020 DA CORREGEDORIA DO TJDFT. NOVO DOCUMENTO INDICANDO OUTRO VALOR PARA A DÍVIDA DEVIDA. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
1. Impossível o exame de alegações e documentos novos trazidos a este Tribunal, em agravo de instrumento, sem que fossem levados previamente a análise do Juízo a quo, por acarretar supressão de instância.
2. Recurso conhecido e não provido.